Tribunal: TJMT
Processo: 1005059-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005059-71.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (ADVOGADO), GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO - CPF: 215.218.478-51 (ADVOGADO), FERNANDO GALVAO DE FRANCA - CPF: 602.951.808-97 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA CECOLIN GALVAO DE FRANCA - CPF: 046.754.658-46 (EMBARGADO), HE PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 26.311.250/0001-36 (EMBARGANTE), FERNANDA CARDOSO DE ALMEIDA DIAS DA ROCHA - CPF: 329.188.898-73 (ADVOGADO), RODRIGO CELEGHINI ROSA VICENTE - CPF: 430.938.558-37 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO MIRANDA - CPF: 459.216.281-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURCO DE APELÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO EXISTENTE. LIMINAR CONCEDIDA QUE FOI REVOGADA NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCEDER O EFEITO SUSPENVISO COM BASE EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA A LIMINAR REVOGADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
Configurado o vício de contradição no acordão embargado, há que se saná-lo.

2. No caso dos autos
não há como manter o efeito suspensivo concedido ao recurso de apelação, eis que este foi calcado no entendimento proferido no Recurso de Agravo de Instrumento no 1000072-60.2018.8.11.0000, e decisão combatida no citado recurso de agravo de instrumento foi expressamente revogada na sentença de primeiro grau.

3. Consoante entendimento da Presidência deste Tribunal de Justiça
inobstante o artigo 84 do RITJMT fazer referência a representação do relator, as partes podem ajuizar diretamente reclamação caso discorde da distribuição do processo. (
Rcl. n.o 1011463-75.2019.8.11.0000, Rel. Des. Pres. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.08.19).

4. Decisão que concedeu o efeito suspensivo ao recuso de apelação reformada. Efeito suspensivo revogado.

5. Embargos de declaração acolhidos para sanar a contradição e atribuir efeitos infringentes ao acórdão.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração, (Id. 50813457), opostos por
HE Participações LTDA.,
c
ontra acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno, (Id. 49810035).

A parte embargante sustenta que o acórdão é contraditório “
ao não conhecer da alegação de nulidade da distribuição indevidamente dirigida por entender que caberia à parte provoca-la por meio de Reclamação, invocando o artigo 84 do Regimento Interno, que, por sua vez, interpretado em conjunto com o artigo 932 do Código de Processo Civil, remete ao Relator a apresentação de representação. ”
(Id. 50813457, pág. 2)

Defende que há contradição “
entre o reconhecimento de vigência da Decisão Liminar proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1000072-60.2018.8.11.0000 e sua revogação decorrente da Sentença prolatada. ” (Id. 50813457, pág. 2)

Assevera que a decisão é omissa ao não analisar as demais matérias aventadas no recurso de agravo interno, afastando a análise sob o argumento de que não atacam de forma específica a decisão agravada, de forma que não pode ser considerada fundamentada.

Requer o acolhimento destes embargos, para o fim de sanar os vícios apontados e atribuir a efeitos infringentes ao Embargos.

A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. ” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Fernando Galvão de França e Maria Aparecida Cecolin Galvão de França
,
ora embargados, ingressaram neste tribunal com petição fundamentada no art. 1.012, §4o do CPC, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, interposto na Ação de Reintegração de Posse no 2190-95.2017.8.11.0053 – em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT.

Em decisão monocrática foi conferido o efeito suspensivo nos seguintes termos:

“[...]
Nesse contexto, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito suspensivo almejado,
especialmente em decorrência da possibilidade de provimento do recurso, porquanto este E. Tribunal ao julgar o Recurso de Agravo de Instrumento no 1000072-60.2018.8.11.0000 já se manifestou no sentido de que houve a efetiva intimação da requerida para a purgação da mora, ou seja, não haveria nulidade apta a ensejar o provimento da ação anulatória, provimento este que de forma oblíqua foi utilizado para improve a ação de reintegração de posse. [...]” (Id. 35822482)

Contra a decisão que concedeu o efeito suspensivo ao recuso de apelação, a empresa embargante interpôs agravo interno que foi desprovido, razão pela qual opõe estes embargos declaratórios.

A empresa embargante d
efende que a decisão é omissa ao não analisar as demais matérias aventadas no recurso de agravo interno, afastando a análise sob o argumento de que não atacam de forma específica a decisão agravada, de forma que não pode ser considerada fundamentada.

O argumento não prospera.

A decisão que foi atacada pelo recurso de agravo interno, teve por fundamento o entendimento proferido por este Tribunal de Justiça, acerca da existência da efetiva intimação para purgar a mora, proferida no

recurso de agravo de instrumento no 1000072-60.2018.8.11.0000.

A empresa embargante combateu o fundamento da decisão que concedeu o efeito suspensivo à apelação, bem como suscitou as seguintes matérias:
1)
“
a Apelada não é parte de nenhuma ação judicial que possa trazer qualquer consequência à sua reputação, muito menos que possa abalar seu crédito ou a lisura dos negócios que pratica ou que praticou, tanto que não há nos autos absolutamente nada em abono do sustentado pelos Apelantes”,
2)
“a Apelada sempre investiu no imóvel que adquiriu, tendo nele introduzido diversas benfeitorias, valorizado a área e feito árduo trabalho para explorá-lo de forma adequada, em atenção à sua vasta extensão e função social, sendo falaciosas as alegações de abandono da área, tanto que a Apelada jamais teve qualquer problema de invasão ou de desapropriação. “,
3)
as fotos que instruíram o pedido foram extraídas “em épocas do ano distintas, cujo regime de águas era distinto, e, em sede de tomada (hostil) da posse pelos Apelantes, com consequente obrigação de retirada de gado e de maquinários, e, ainda, dispensa de colaboradores.”
4)
“os Apelantes pretenderem se apropriar e se vangloriar das benfeitorias introduzidas pela Apelada, como se se tratassem de benfeitorias edificadas por si, o que não corresponde à realidade. ”;
5)
“os Apelantes pretendem retomar o imóvel, e, sem restituir quaisquer valores pagos pela aquisição do imóvel a quem de direito, assim como não pretendem indenizar as benfeitorias introduzidas no imóvel, enriquecendo-se ilicitamente”
(Id. 366556994; pág. 5-6)

Ocorre que os argumentos acima elencados, não são aptos a afastarem o fundamento da concessão da liminar, por isso restou consignado no acordão que não seriam apreciados.

Portanto, não há falar em omissão ou ausência de fundamentação, eis que a decisão somente seria não fundamentada se deixasse de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, (Art. 489, §1o, IV, CPC), o que não correu no caso concreto.

A empresa embargante sustenta que há contradição “
entre o reconhecimento de vigência da Decisão Liminar proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1000072-60.2018.8.11.0000 e sua revogação decorrente da Sentença prolatada. ” (Id. 50813457, pág. 2)

Nesse particular, tenho que assiste razão à embargante. Explico:

O recurso de agravo de instrumento no 1000072-60.2018.8.11.0000, foi interposto por HE Participações LTDA, ora embargante, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de n. 2190-95.2017.8.11.0053, código 83922, proposta pelos embargados Fernando Galvão de França e Maria Aparecida Cecolin Galvão e França, que deferiu o pedido de reintegração de posse e determinou à embargante que desocupasse o imóvel em discussão no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de reintegração forçada.

Ocorre que, a ação de reintegração posse no 2190-95.2017.8.11.0053, foi julgada improcedente e houve a revogação da liminar que fora combatida no recurso de agravo de instrumento no 1000072-60.2018.8.11.0000. Confira-se o dispositivo da sentença da ação de reintegração de posse:

“[...]
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos por Fernando Galvão de França e Maria Aparecida Cecolin Galvão de França em face de HE Participações Ltda. Julgo extinto o presente processo com lastro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

REVOGO a liminar outrora deferida.

EXPEÇA-SE o necessário à reversão da posse em benefício da parte requerida (status quo ante). [...]” (extraído do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso)

Portanto, o acórdão embargado ao analisar esta matéria e afirmar que “a liminar que determinou a reintegração de posse dos agravados no imóvel, proferida no citado recurso de agravo de instrumento ainda está vigente. ” (
Id.
49810035), incorreu em contradição.

Nesse contexto, não há como manter o efeito suspensivo calcado no entendimento proferido no recurso de agravo de instrumento no 1000072-60.2018.8.11.0000, pois a decisão por ele combatida foi expressamente revogada.

Assim, os embargos devem ser acolhidos para revogar o efeito suspensivo anteriormente atribuído ao recurso de apelação,
interposto nos autos
da ação
de Reintegração de Posse no 2190-95.2017.8.11.0053 – em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT.

Outrossim, a empresa embargante argumenta que o acórdão é contraditório “
ao não conhecer da alegação de nulidade da distribuição indevidamente dirigida por entender que caberia à parte provoca-la por meio de Reclamação, invocando o artigo 84 do Regimento Interno, que, por sua vez, interpretado em conjunto com o artigo 932 do Código de Processo Civil, remete ao Relator a apresentação de representação. ”
(Id. 50813457, pág. 2)

Inexiste a contradição aventada, porquanto a Presidência do Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que inobstante o artigo 84 do RITJMT fazer referência a representação do relator, as partes podem ajuizar diretamente reclamação caso discorde da distribuição do processo. (
Rcl. n.o 1011463-75.2019.8.11.0000, Rel. Des. Pres. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.08.19).

Assim, caso queira, a empresa Embargante pode ingressar diretamente com a reclamação, endereçada ao Presidente deste Tribunal, questionando a distribuição da petição de origem destes embargos, porquanto não há preclusão acerca desse ponto.

Com essas considerações,
ACOLHO
este recurso de embargos de declaração e sano a contradição aventada acerca da vigência da liminar proferida no recurso de agravo de instrumento no
1000072-60.2018.8.11.0000 e
atribuo efeitos infringentes
para revogar a decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso de apelação
interposto nos autos
da ação
de Reintegração de Posse no 2190-95.2017.8.11.0053 – em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT,
devendo a secretaria comunicar o Juízo de origem da
ação
de reintegração de posse no 2190-95.2017.8.11.0053 acerca dessa decisão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020